Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-97.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela requerida em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, para afastar a fidelização contratual e determinar o cancelamento de linha telefônica.
2. A embargante alegou omissão no acórdão, sob o fundamento de que não teria sido apreciada a preliminar suscitada em contrarrazões quanto à ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o recurso da parte autora limitou-se à repetição dos argumentos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) se o acórdão embargado deixou de enfrentar ponto relevante capaz de alterar o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais, são cabíveis embargos de declaração contra acórdãos, razão pela qual o recurso é conhecido.
6. No caso concreto, evidenciada a alegada omissão. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal, não foi enfrentada, devendo ser sanada a aludida omissão.
7. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No recurso inominado a autor afirma que realizou contato com a ré em 18/12/2023, ocasião em que foi informada da impossibilidade de cancelamento do plano, em razão da renovação automática. Afirmou que "Em que pese a narrativa autoral cabalmente comprovada nos autos, foi proferida sentença julgando os pedidos autorais improcedentes" (ID. 78279763, p. 3). Neste sentido, foi atendido o princípio a dialética recursal. Preliminar afastada.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, para sanar a omissão e afastar a preliminar de ofensa à dialética recursal. Sem efeitos infringentes.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.